Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711189-77.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAIMUNDO NONATO MENDES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Com fulcro no artigo 313, §1o c/c artigo 689, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o sobrestamento do processo pelo prazo solicitado – 20 (vinte) dias, conforme ID 14440788 – a fim de que a apelante providencie o necessário para o regular prosseguimento do feito. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator